Tribunal: TJES
Processo: 5000618-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000618-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULA FERNANDA MACHADO GABAY
AGRAVADO: ROSIMERI FERREREZ GOMES e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000618-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA FERNANDA MACHADO GABAY

AGRAVADO: ROSIMERI FERREREZ GOMES, MERCILIO ALFONSO FERREREZ
Advogados do(a) AGRAVANTE: SILVANA COSTA LIRA - ES17526-A, ANDRE RUSSO COUTINHO - ES10852-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MERCILIO ALFONSO FERREREZ - ES30354-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MERCILIO ALFONSO FERREREZ - ES30354-A

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULA FERNANDA MACHADO GABAY,

eis que irresignada com a decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, cuja cópia se encontra no ID 2066181, a qual, na ação ordinária tombada sob o n. 0005928-69.2020.8.08.0021, ajuizada em desfavor de
ROSIMERI FERREREZ GOMES e MERCILIO ALFONSO FERREREZ,
indeferiu o pedido
atinente à

concessão de
tutela provisória.

Depreende-se do caderno processual que a ora Agravante propôs a demanda originária em face dos ora Agravados com o intuito de compeli-los a procederem à transferência do veículo
KIA Sportage 2WD AT LX 2.0 16V, 4P BAS AG, ano/modelo 2013, placa KXY-8630/RJ
para
o nome de Mercilio Alfonso Ferrerez
, com a consequente transferência das multas e pontuações para sua CNH,
assim como a realizarem a quitação do contrato de financiamento do referido veículo, firmado perante o Banco J Safra S/A; visando ainda a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
superficial síntese
, argumentou a Agravante que o automóvel foi objeto de contrato verbal de compra e venda, destacando que entregou o bem móvel e o respectivo documento único de transferência (DUT) aos Agravados, sob a promessa de que as parcelas em aberto do contrato de financiamento seriam por eles adimplidas, porém os Agravados não honraram tal compromisso.

Sendo assim, liminarmente a Agravante pleiteou medida de busca e apreensão, a fim de que o veículo objeto da ação fosse entregue à instituição financeira, proprietária fiduciária; no entanto, o pedido foi indeferido pela magistrada primeva
n
a decisão contra a qual se insurge neste momento a Agravante.

Em suas razões recursais,
aduz
a parte recorrente
que o
fumus boni iuris
restou comprovado, diante da confissão dos Agravados com relação ao acordo verbal firmado entre as partes sobre o veículo em questão. Quanto ao
periculum in mora
, afirma que
as provas
comprovam as várias infrações de trânsito cometidas pelos Agravados e as respectivas multas/pontuações geradas
em seu nome
,
assim como a
restrição d
e seu
nome perante os
cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido,
requer seja deferida a busca e apreensão do veículo KIA Sportage 2WD AT LX 2.0 16V, 4P BAS AG, ano/modelo 2013, placa KXY-8630/RJ, com sua entrega à instituição financeira, proprietária fiduciária.
Subsidiariamente, pugna por sua nomeação como depositária do bem até a regularização da situação, em caso de ser também rejeitado o pedido subsidiário, pleiteia a imposição de restrição à venda do carro perante o Detran.

Pois bem.

A despeito dos argumentos apresentados pela Agravante, após analisar a celeuma com a cautela que o caso vertente requer, não vislumbrei motivos para alterar a posição por mim adotada quando indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal,
de forma que o recurso não merece provimento.

E assim o digo precipuamente porque, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não basta o perigo da demora para a concessão da tutela de urgência, fazendo-se mister a demonstração da probabilidade do direito alegado, o que não verifico ter ocorrido na espécie, senão vejamos.

Em primeiro lugar, c
omo já dito, a Agravante
pretende, em sede de liminar,
a busca e apreensão do veículo supracitado com o escopo de que o carro seja entregue ao credor fiduciário, porém observo
o veículo em questão já é objeto de ação
autônoma
de busca e apreensão (n. 0023386-56.2016.8.19.0014), movida pelo Banco J Safra S/A em face da Agravante, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ
;
não havendo informações
acerca da
efetiva apreensão do bem
decorrente de comando judicial eventualmente exarado naquele feito.

Nesse tocante,
faço um adendo para
registrar que, da leitura da petição inicial do processo de referência, é possível notar que a pretensão autoral remete à obrigação de fazer consubstanciada no cumprimento da suposta avença, de sorte que, tal como consignou a magistrada de primeiro grau,
a busca e apreensão do veículo para entrega a terceiro que sequer
particip
a
do
processo não se revela, por ora, medida condizente e adequada nem mesmo à satisfação do direito que a parte autoral alega possuir.

Noutro giro
,
extrai-se do a
uto de apreensão constante no ID
2066180 que o veículo, quando
apreendido pela Polícia Civil em diligência
para

cumprimento de mandado de prisão temporária decretado pela
8ª
Vara Criminal de Vitória/ES em desfavor de Fabrício da Conceição Anite, estava acompanhado de
certificado de registro de veículo nº 010344833620, preenchido em favor de Daisa Aguinela da Silva Ferrerez

e datado de 09/11/2016
.

Quanto a esse ponto,
impede mencionar que a decisão agravada,
ao responder à solicitação realizada pela Polícia Judiciária,
explicitou
o seguinte:

Compulsando os autos atentamente, verifiquei que às fls. 117
há autorização de transferência da propriedade do veículo para terceiros, a qual encontra-se devidamente assinada pela parte autora e registrado em cartório.

Registra-se que consta como compradora a senhora Daisa Aguinela da Silva Ferrarez
, diante disso,
o veículo apreendido

pela Polícia Civil no dia 26 de outubro de 2021,
deve, em verdade, ser entregue à atual proprietária, senhora Daisa Aguinela da Silva Ferrarez
, conforme documento de transferência de propriedade inserto às fls. 117.

(sic) (ID n. 2066181)

Novamente, não há nos autos
informações a respeito d
o atual paradeiro
do
veículo,
se permanece
apreendido pela
P
olícia
Civil ou se já
foi entregue
à proprietária que consta no DUT
, conforme indicado
pela magistrada primeva na
decisão agravada;
ressaltando-se que
a Sra. Daisa Aguinela da Silva Ferrarez
também
é terceira pessoa, estranha ao
processo.

Em meu sentir,
as circunstâncias retromencionadas –
friso, a existência de ação autônoma de busca e apreensão movida pela instituição financeira, a apreensão do bem por parte da Polícia Civil e a existência de documento que indica que o veículo foi transferido da Agravante para terceira pessoa
-
acabam por impedir o deferimento da medida liminar pleiteada, porquanto desconstituem, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito autoral, não sendo possível afirmar que a Agravante ainda exerce qualquer direito sobre o veículo cuja propriedade,
em tese,
já transferiu perante o órgão de trânsito competente.

Em evolução, no que diz respeito aos pedidos subsidiários, percebe-se que nenhum deles foi apreciado pelo Juízo
a quo,
fato
que
obsta
sua análise no âmbito deste recurso, sob pena de supressão de instância. Confira-se, nesse trilhar:

[...]
1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo
, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública,
sob pena de supressão de instância,
de modo que se impõe o não conhecimento da matéria suscitada em contrarrazões. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003631, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

[...] 1.
Preliminar de supressão de instância. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos
, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Rejeitada. [...] (TJES; AI 0010370-31.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 06/04/2021; DJES 14/05/2021)

Diante do exposto, sem maiores delongas,
conheço do
recurso
,
todavia

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2023 às 18:48:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45125323012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDÍCIO DE QUE O BEM FOI TRANSFERIDO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil, não basta o perigo da demora para a concessão da tutela de urgência, fazendo-se mister, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito alegado. 2. No caso dos autos, a Agravante pretende, liminarmente, a busca e apreensão de veículo que afirma ter vendido aos Agravados por meio de contrato verbal, a fim de que seja o bem entregue ao credor fiduciário; pedido que contrasta com a própria pretensão autoral, já que requer, dentre outras coisas, o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada no cumprimento da suposta avença. 3. Além da existência de ação autônoma de busca e apreensão movida pela instituição financeira, a apreensão do bem por parte da Polícia Civil e a existência de documento que indica que o veículo foi transferido da Agravante para terceira pessoa desconstitui a probabilidade do direito autoral
in casu.
4. Na esteira da jurisprudência do eg. TJES, a ausência de apreciação
do
s pedidos subsidiários pelo Juízo
a quo
obsta sua análise pela instância recursal, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.